Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603333-86.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
29/06/2023
Número: 0603333-86.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 25/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022 - FLAVIO VILMAR DA SILVA -
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 FLAVIO VILMAR DA SILVA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
FLAVIO VILMAR DA SILVA (REQUERENTE)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43627845
29/06/2023
15:56
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.080

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603333-86.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
INTERESSADO: ELEICAO 2022 FLAVIO VILMAR DA SILVA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERENTE: FLAVIO VILMAR DA SILVA
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE
D E S P E S A S . P A G A M E N T O C O M
RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM
PELA CONTA OFICIAL. RECEITAS DE
O R I G E M N Ã O I D E N T I F I C A D A .
O B R I G A T O R I E D A D E
D E
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O
N A C I O N A L . A P R O V A Ç Ã O C O M
RESSALVAS.

1. A diferença entre as receitas e as
despesas efetivamente executadas
caracteriza sobra de campanha que, no
caso que recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha,
deve ser devolvido integralmente ao
Tesouro Nacional.

2. A identificação de notas fiscais válidas e
vigentes não declaradas configura omissão
de despesas, que não podem ser
superadas pela mera alegação de
Num. 43627845 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/06/2023 15:56:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062915560701700000042589452
Número do documento: 23062915560701700000042589452
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/06/2023 16:21:17

desconhecimento, competindo ao prestador
de contas comprovar seu cancelamento e
apresentar esclarecimentos prestados pelo
fornecedor. Precedente do TSE.

3. A omissão de despesas e o não
cancelamento das notas fiscais induz o
entendimento de que o pagamento foi
realizado com recursos que não transitaram
pela conta bancária oficial de campanha,
caracterizando–os como receitas de origem
não identificada e impondo o recolhimento
de valor equivalente ao Tesouro Nacional.

4. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 26/06/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas de FLAVIO VILMAR DA SILVA, candidato a
DEPUTADO FEDERAL, relativa às Eleições 2022.

As contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id. 43136545); as
finais, em 01/11/2022 (id. 43282715), com o extrato apontando como receitas totais R$
27.450,29, das quais R$ 7.450,29 estimáveis em dinheiro e R$ 20.000,00 financeiras, e
como despesas totais contratadas R$ 20.169,29, com registro de sobras financeiras no
valor de R$ 7.281,00.

Publicado em 22/11/2022 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43440027), não houve impugnação no prazo legal (id.
43451605).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43546979).

Intimado, o requerente apresentou manifestação (id. 43556344) e retificação
às contas (id. 43556267 e ss.), com alteração no extrato quanto aos valores totais de
despesa (R$ 23.340,51) e de sobras financeiras (R$ 4.109,78).
Num. 43627845 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/06/2023 15:56:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062915560701700000042589452
Número do documento: 23062915560701700000042589452
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/06/2023 16:21:17

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43583686) pela aprovação com ressalvas, apontando como
inconsistências remanescentes: (1.2) a ausência de recolhimento aos cofres do Tesouro
do valor remanescente de recursos não utilizados, no valor de R$ 1.401,38; (8.3)
existência de omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em
exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, revelando indícios de
omissão de gastos eleitorais, eis que ausente o cancelamento dos dos documentos
fiscais correspondentes; (9) dos valores de sobra de campanha recolhidos ao Tesouro,
remanesce o valor não recolhido de R$ 1.401,38.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com
ressalvas, determinando-se a devolução dos recursos de origem não identificada - R$
1.585,60 (item 8.3) e do valor de R$ 1.401,38 do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) não utilizado (item 1.2 e 9), para a conta única do Tesouro Nacional
(id. 43595146).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9.096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.
Num. 43627845 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/06/2023 15:56:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062915560701700000042589452
Número do documento: 23062915560701700000042589452
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/06/2023 16:21:17

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a Resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que a unidade técnica identificou, conforme
parecer conclusivo, duas inconsistências nas contas, as quais se passa a avaliar de forma
individualizada:

a) ausência de recolhimento aos cofres do Tesouro do valor remanescente de
recursos do FEFC não utilizados, no valor de R$ 1.401,38; (item 1.2 e 9)

Aqui a questão é simples: a análise técnica constatou a existência de sobra
de campanha no valor total de R$ 4.109,78, e o prestador apenas efetuou a devolução de
R$ 2.708,40, restando a recolher um saldo de R$ 1.401,38 correspondente a recursos do
FEFC não utilizados ou cuja utilização não foi comprovada.

Não houve, até o momento a comprovação de recolhimento do valor
remanescente, o que configura uma irregularidade que ainda deve ser sanada pelo
Num. 43627845 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/06/2023 15:56:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062915560701700000042589452
Número do documento: 23062915560701700000042589452
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/06/2023 16:21:17

prestador.

Nesse sentido, a Resolução TSE nº 23.706/2019 é clara ao estabelecer que:

Art. 50. Constituem sobras de campanha:
I - a diferença positiva entre os recursos financeiros arrecadados e os gastos
financeiros realizados em campanha;
II - os bens e materiais permanentes adquiridos ou recebidos durante a
campanha até a data da entrega das prestações de contas de campanha;
III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de
conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.
(...)
§ 5º Os valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) eventualmente não utilizados não constituem sobras de
campanha e devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional integralmente
por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) no momento da
prestação de contas.
[não destacado no original]

Assim, a quantia não utilizada configura sobra de recursos do FEFC, pelo que
deve o prestador transferi-la ao Tesouro Nacional, conforme determina o art. 50, § 5º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Por fim, dado o impacto percentual diminuto - 5,11% do total de recursos
movimentados - e a ausência de indícios de má-fé, é viável a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para fins de superação mediante a aposição de
ressalva.

b) existência de omissões relativas às despesas constantes da prestação de
contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, revelando
indícios de omissão de gastos eleitorais, eis que ausente o cancelamento dos
documentos fiscais correspondentes (8.3);

Inicialmente, é de se assentar que a omissão de despesa de campanha é, em
princípio, falha de natureza grave, na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes,
como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem a devida
transparência. Por conseguinte, pode impedir ou, ao menos, dificultar o trabalho da
Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do(a) candidato(a), constituindo-se em
infração ao que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
I - pelas seguintes informações:
(...)
g) receitas e despesas, especificadas;

O setor técnico identificou omissões relativas a gastos eleitoral, no valor total
Num. 43627845 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/06/2023 15:56:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062915560701700000042589452
Número do documento: 23062915560701700000042589452
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/06/2023 16:21:17

de R$ 1.585,60, omitidas na prestação de contas apresentada.

Em petição (id. 43556344), o prestador sustentou que não reconhece tais
despesas e que o cancelamento das notas fiscais em questão não foi possível em razão
do lapso temporal decorrido entre sua emissão e a constatação de sua existência.
Alegou, por fim, que a emissão das referidas notas é livre ao prestador de serviços e não
depende da anuência do candidato, o que não permitiria presumir uma omissão de gastos
por sua parte.

Tais justificativas, todavia, não prosperam, uma vez que destituídas de
qualquer prova. Além do que a mera alegação de que a nota fiscal é indevida e o
desconhecimento acerca da origem da mesma não é suficiente para afastar
a omissão apontada.

Note-se que no art. 59 da Resolução TSE nº 23.607/2019 consta que "O
cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na legislação tributária,
sob pena de ser considerado irregular", de sorte que, estando válida e
vigente a nota fiscal, a mera argumentação expendida pela parte é irrelevante para este
julgamento.

Conquanto negue ter conhecimento dessas despesas, o prestador de contas
não trouxe aos autos nenhum elemento apto a corroborar sua alegação, sequer
declarações dos fornecedores. Nesse cenário, sendo incontroverso que as notas fiscais
permanecem ativas, a mera alegação de desconhecimento é manifestamente insuficiente
para que se considere inexistente o negócio, face ao disposto nos artigos 59 e 60, caput,
da resolução TSE nº 23.607/2019, sendo cabível a adoção dos procedimentos previstos
no § 5º do artigo 92 do mesmo diploma, verbis:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos
Num. 43627845 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/06/2023 15:56:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062915560701700000042589452
Número do documento: 23062915560701700000042589452
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/06/2023 16:21:17

candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação
da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes
pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral,
apresentado por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos
autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica à
Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta
infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas
após sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à
Justiça Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a
comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos firmados
pela fornecedora ou pelo fornecedor.
[não destacado no original]

Na mesma linha é a jurisprudência do TSE, da qual se colhe o seguinte
precedente:

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESAS. CIRCULARIZAÇÃO. PROCEDIMENTO VÁLIDO. ALEGAÇÃO.
DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS. REEXAME. SÚMULA 24/TSE.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
1. Na espécie, o TRE/SP, em aresto unânime, desaprovou o ajuste contábil
do recorrente devido à omissão de despesas relativas a 13 notas fiscais, no
valor total de R$ 10.995,00 (equivalente a 72,15%), aferida mediante
circularização de dados.
2. No recurso especial, infirma–se apenas o procedimento de auditoria
realizado por esta Justiça especializada, ao argumento de que se trata de ato
unilateral, sem a participação do candidato, o que acarretaria suposta
inversão do ônus da prova.
3. O cruzamento de dados constitui mecanismo plenamente válido, apto a
complementar as informações registradas nas contas e encontra previsão no
art. 72, § 2º, da Res.–TSE 23.553/2017. Ademais, assegura–se ao prestador
a oportunidade de se manifestar a respeito das falhas encontradas, em
observância ao contraditório e à ampla defesa.
4. Aliás, conforme já se manifestou esta Corte, o exame das contas
sujeita–se “à verificação das informações declaradas espontaneamente pelo
candidato, bem como daquelas obtidas a partir de procedimentos de auditoria
ordinariamente empregados pela Justiça Eleitoral, em especial análise
Num. 43627845 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/06/2023 15:56:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062915560701700000042589452
Número do documento: 23062915560701700000042589452
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/06/2023 16:21:17

documental, exame de registros e cruzamento, além de confirmação de
dados, por meio de procedimento de circularização” (PC 990–94/DF, Rel.
Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 30/9/2019).
5. Conclusão acerca do desconhecimento dos gastos esbarra no óbice da
Súmula 24/TSE, pois, nos termos do aresto a quo, elas “foram emitidas com
os dados do prestador de contas, e não há informações sobre eventual
cancelamento”.
6. Recurso especial a que se nega seguimento.
[TSE, AREspE nº 060793498/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE
09/06/2020]

Sem a demonstração, por exemplo, de que houve lançamento por equívoco -
o que seria possível mediante a apresentação voluntária de declarações pelos
fornecedores, acompanhadas de elementos que esclarecessem as circunstâncias em que
emitidas as notas fiscais -, a tese não merece credibilidade. Eventual uso indevido do
CNPJ de campanha por terceiros e prejuízos daí decorrentes, que não foram
demonstrados nestes autos, podem ser discutidos no foro próprio que, certamente, não é
o eleitoral.

Face ao exposto e para os fins da presente prestação de contas, considera-
se haver nos autos prova da existência da transação comercial e do pagamento
correspondente (nota fiscal ativa e válida), mas não da origem dos recursos utilizados
para sua quitação que, certamente, não foram provenientes das contas oficiais de
campanha, ficando em decorrência enquadrados no conceito de receitas de origem não
identificada, sendo de rigor a determinação de recolhimento de montante equivalente ao
Tesouro Nacional, na forma do artigo 32 da resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de
que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso,
poderá ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de
campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base
na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador
até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma
diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das
contas, quando constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou,
Num. 43627845 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/06/2023 15:56:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062915560701700000042589452
Número do documento: 23062915560701700000042589452
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/06/2023 16:21:18

ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a
apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da
República.
[não destacado no original]

Sintetizando o contido neste tópico, reputa-se configurada a omissão de
gasto, que atinge R$ 1.585,60, os quais correspondem a 5,78% das despesas
contratadas, assim como o uso de receita de origem não identificada no mesmo valor.
Irregularidade configurada e determinação de recolhimento de R$ 1.585,60 ao Tesouro
Nacional, atualizados.

Todavia, face ao minúsculo impacto percentual da irregularidade e não sendo
possível, com os elementos disponíveis, concluir de forma cabal pela má-fé do prestador
de contas, cabível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
para o fim de superá-la mediante a aposição de ressalva, no ponto, não sendo causa
para, isoladamente, acarretar a desaprovação.

Análise consolidada das irregularidades.

Assim, conquanto plenamente caracterizadas as irregularidades
suprarreferidas, são aplicáveis à espécie os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, justificando-se a aposição de ressalvas, uma vez que, somados os seus
valores (R$ 1.401,38 + R$ 1.585,60 = 2.986,98), chega-se a um percentual de 10,88% do
total de recursos movimentados na campanha (R$ 27.450,29).

Por fim, configurada a utilização de recursos de origem não identificada para
o pagamento das despesas omissas, impõe-se o recolhimento do valor correspondente
ao Tesouro Nacional, bem como o valor correspondente às sobras de recursos do FEFC
não utilizados, no valor total de R$ 2.986,98, ambos devidamente atualizados.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, na linha dos pareceres técnico e ministerial, JULGO
APROVADAS COM RESSALVAS as contas de FLAVIO VILMAR DA SILVA, relativas às
eleições 2022, e determino o recolhimento de R$ 2.986,98 ao Tesouro Nacional, em
virtude da existência de sobras de campanha e utilização de recursos de origem não
identificada, atualizados na forma do artigo 32, § 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 43627845 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/06/2023 15:56:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062915560701700000042589452
Número do documento: 23062915560701700000042589452
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/06/2023 16:21:18

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603333-86.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - INTERESSADO: ELEICAO 2022
FLAVIO VILMAR DA SILVA DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO: VICTOR
CIRYLLO ROZATTI - PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY
MARX BINCOVSKI - PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - REQUERENTE:
FLAVIO VILMAR DA SILVA - Advogados do REQUERENTE: VICTOR CIRYLLO ROZATTI -
PR108679, ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR75822-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 26.06.2023

Num. 43627845 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/06/2023 15:56:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062915560701700000042589452
Número do documento: 23062915560701700000042589452
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 29/06/2023 16:21:18